Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-43.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005270-43.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO JOSE MULLER LEAL - CPF: 924.595.791-87 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICADOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– CONDIÇÕES LEGAIS PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREENCHIDAS AO LONGO DO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENQUADRAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO –SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Preliminar de julgamento
ultra petita
.

2. Ao analisar a exordial da ação ordinária, verifica-se que o pedido do Apelado não é apenas o enquadramento no Nível 5, Classe D no cargo que exerce, mas sim o enquadramento e promoções que ocorrerem no tramite do presente feito. Assim, não há que se falar em julgamento
ultra petita
, posto que o juízo
a quo
decidiu nos limites da lide proposta perante ao Poder Judiciário.

3. Preliminar rejeitada.

4. Levando-se em conta a de
mora da Administração Pública municipal em proceder ao devido enquadramento do Autor e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira.

5. Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

6. Matéria não questionada perante o juízo
a quo
.

7. Inovação Recursal.

8.
Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos.

9. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.

10.
Sentença ratificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sente
nça proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferença de Vencimentos nº
1005270-43.2016.811.0002
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação e determinou que o Apelante proceda ao enquadramento do Apelado no nível 6, classe D do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar.

Determinou também que o Apelante proceda ao pagamento das diferenças dos vencimentos, de acordo com o enquadramento profissional do nível 5, a partir de 30/8/2014, e do nível 6, a partir de 30/8/2017. Além das diferenças do enquadramento na Classe C, contados a partir de 21/3/2015, e classe D, a partir de 21/3/2018, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, descontando-se os valores já pagos e excluídos os valores anteriores ao quinquênio do ajuizamento da presente ação, qual seja, anteriores ao dia 29/11/2011. Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Nas suas razões recursais (Id. 11121983), o Município de Várzea Grande suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, haja vista que o Apelado pleiteou o seu enquadramento no Nível 5, Classe D no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional e a sentença determinou o enquadramento no Nível 6, Classe D do mesmo cargo.

No mérito, requer a retenção de 11% dos valores, à título de contribuição previdenciária e, quanto aos juros e correção monetária, requer a modulação dos efeitos quanto ao RE 870947/SE.

Contrarrazões apresentadas pela Autora no Id. 11121987.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou do opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 14801490).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
)

O Município Apelante suscita, em sede de preliminar, nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, haja vista que o Apelado pleiteou o seu enquadramento no Nível 5, Classe D no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional e a sentença determinou o enquadramento no Nível 6, Classe D do mesmo cargo.

Consigno inicialmente que a sentença, no momento da sua prolação, possuía o vício da nulidade do julgamento
ultra petita
, posto que as condições legais para que o Apelado seja enquadrado no nível 6 foram alcançadas no decorrer do trâmite recursal.

Assim, tal nulidade foi extirpada ao longo do tempo, cujas considerações serão melhor explicitadas no reexame necessário.

Ao analisar a exordial da ação ordinária, verifica-se que o pedido do Apelado não é apenas o enquadramento no Nível 5, Classe D no cargo que exerce, mas sim o enquadramento e promoções que ocorrerem no tramite do presente feito, conforme se infere no item (i) da parte DO PEDIDO (Id. 11118998), que assim está redigido,
in verbis:

(...)
Requer ainda, que sejam ao final, julgados totalmente procedentes os pedidos para
(i)
determinar que o réu promova o enquadramento da autora no
nível 5 e na classe “D”, do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar,
ao modo determinado no art.
24, § 1º, IV, D
, da Lei 3.797/2012, com a redação da Lei 4.007/2014,
sem prejuízo das promoções e enquadramentos futuros que ocorrerem no decorrer da presente ação, para todos os efeitos legais
; (...) (NEGRITEI)

Assim, não há que se falar em julgamento
ultra petita
, posto que o juízo
a quo
decidiu nos limites da lide proposta perante ao Poder Judiciário.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício
in verbis:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DEFINIDO APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
Não há que falar em sentença ultra petita quando o magistrado decide de acordo com o esposado em toda a peça inaugural.
É devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos valores referentes ao recebimento das diferenças salariais. O artigo 20, § 4o, da Lei Municipal n. 3.797/2012, garante a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não devendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício. O índice a ser aplicado, a título de correção monetária, deve ser fixado após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal. (TJ/MT - N.U 1004357-27.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

No mérito, pretende o Município Apelante
, a retenção de 11% dos valores, à título de contribuição previdenciária e, quanto aos juros e correção monetária, requer a modulação dos efeitos quanto ao RE 870947/SE.

O Município Apelante requer também a retenção previdenciária no importe de 11%, bem como a modulação dos juros e correção monetária.

Com relação à contribuição previdenciária, é sabido que a Lei Municipal nº 2.719, a qual reestrutura o I
nstituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
, em seus art. 41 e 47, estabelecem o percentual de 11%, à título de contribuição previdenciária.

Entretanto, tal matéria não foi suscitada em nenhum momento ao longo do trâmite da ação ordinária.

Pelo contrário, o Município Apelante, no momento de apresentação da sua defesa (contestação), deixou transcorrer
in albis
o prazo de defesa sem qualquer manifestação, conforme se pode observar na certidão lançada no Id. 11121965.

Em nenhum momento questionou o enquadramento da Autora, tampouco valores atinentes à contribuição previdenciária ou retenção de valores, à título de imposto de renda.

Desta forma, suscitar tal matéria, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Acerca da matéria, assim já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENQUADRAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF –
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – MATÉRIA NÃO ADSTRITA AO MÉRITO DO APELO PRINCIPAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DO ADESIVO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Recurso de Apelação Cível principal.
2. Levando-se em conta a demora da Administração Pública municipal em proceder ao devido enquadramento da Autora e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ela o direito a obter a progressão na carreira.
3. Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).
4. Matéria não questionada perante o juízo a quo. 5. Inovação Recursal.
6. Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos. (...) (TJ/MT - N.U 1003278-13.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) (NEGRITEI)

Diante dos fundamentos acima expostos, não pode ser conhecido o presente Recurso de Apelação, neste tópico.

Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
.

Assim restou decidido na referida sessão,
in verbis:

(ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (NEGRITEI)

No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº11.960/2009”.

Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos.

- DO REEXAME NECESSÁRIO

A
Lei Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que a progressão funcional dos profissionais da educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, conforme artigos 18 a 22,
in verbis:

“Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificadas por até 5 (cinco) letras, de A a E.”

Já a Lei Complementar 4.007/2014, que alterou dispositivos da Lei Complementar 3.797/2012, estabeleceu,
in verbis:

“Art. 1.º
- A lei complementar nº 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único –
As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 –
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

Art. 22
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23
– As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a)– Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b)– Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c)– Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d)– Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e)– Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24
– As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º –
As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.”

Nesse contexto legislativo, somente há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a
avaliação de desempenho

favorável e a

qualificação
profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
, de acordo com o
§
4º, do art. 20, da Lei 3.797/2012

“
decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.
”

Assim, confrontando os dispositivos acima transcritos com a Vida Funcional do Autor, cuja cópia se encontra do Id. 11121953, verifica-se que este foi elevado ao Nível 3 em 25/10/2010 e enquadrado no Nível 4 em novembro de 2013.

Já no Id. 11121957, constata-se que o Autor concluiu o curso superior em Pedagogia em março de 2015 e concluiu curso de Especialização em Educação Física em 25/05/2016, conforme documento anexado no Id. 11121958.

Nesse norte, faz
jus
o Autor quanto à sua progressão para o Nível 05 em novembro de 2016 e para o Nível 06 em novembro 2016, após a prolação da sentença (23/05/2019), mas antes do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Município.

Logo, o Apelado preencheu os requisitos legais para o enquadramento funcional no decorrer do processo, conforme requerido na petição inicial.

Desta forma, tem o Apelado o direito à sua progressão funcional para o Nível 06, Classe D, haja vista ter preenchido os requisitos legais para promoção.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento do Apelado/Autor e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). (TJ/MT - N.U 1002420-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Diante do acima exposto:

A) CONHEÇO EM PARTE o presente Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO;

B) Em sede de SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021